Tribunal: TJDFT
Processo: 0713319-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS SANTOS DE SANTANA em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença requerido por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA- SICOOB CREDIJUSTRA. O agravante deixou de comprovar o preparo, razão porque foi intimado a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após a intimação, sobreveio certificação da COGEC de que o preparo foi pago na modalidade “boleto” e no dia 04/04/2025 (ID 70685387). Embora regularmente intimado, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). A comprovação do preparo se faz mediante a juntada da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento. Nesse sentido, a página eletrônica, disponibilizada para a parte acessar o sistema Pagcustas, traz orientações claras ao usuário de que nos casos de pagamento mediante boleto é necessária a juntada aos autos da respectiva guia e comprovante de pagamento: “PAGAMENTO POR BOLETO Se utilizar a forma de pagamento por boleto, é necessário anexar o boleto e o respectivo comprovante de pagamento ao processo, pois o comprovante só será anexado pelo sistema ao processo, 48 horas após o efetivo pagamento;” - Grifei (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais) Portanto, injustificável a omissão do recorrente e que não atendeu à orientação específica acerca da necessidade de juntada dos respectivos comprovantes. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 67955565. Não obstante, embora intimado, o recorrente deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator